Tribunal: TJES
Processo: 5004004-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004004-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA GRIPPA BUZATTO
AGRAVADO: ARLINDO BARCELOS
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004004-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DA GLÓRIA GRIPPA BUZATTO

AGRAVADO: ARLINDO BARCELOS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão (ID 1461089 – páginas 23-29) proferida nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada por Maria da Glória Grippa Buzatto em desfavor de Arlindo Barcelos, no âmbito da qual o MM Juiz de Direito declarou a impenhorabilidade do imóvel reconhecido como bem de família, determinando o cancelamento da penhora de fl. 26 (autos do processo principal).

Em suas razões recursais (ID 1460978) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i) que ajuizou “Ação de Execução de Título Extrajudicial” visando a cobrança da Nota Promissória nº 001, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com vencimento em 10/10/2013, emitida pelo executado em favor da exequente;

(ii) que, nos autos do processo principal, o MM Juiz de Direito determinou a penhora de imóvel pertencente ao executado, localizado na Rua Cassiano Castelo, nº 274, apartamento 302, Colatina – ES;

(iii) que, após perícia técnica de avaliação do imóvel, o executado peticionou nos autos arguindo sua impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, tese acolhida pelo D. Magistrado de primeira instância;

(iv) que, através dos Mandados de Averiguação anexados aos autos, o Oficial de Justiça verificou que o imóvel penhorado pertence à esposa do executado e nunca foi ocupado pelo casal, que reside em outro apartamento pertencente a terceiro;

(v) que, além disso, o referido imóvel encontra-se desocupado, ou seja, trata-se de propriedade inabitada e ociosa;

(vi) que, portanto, não se trata de bem de família, mas sim de patrimônio disponível do casal; e

(vii) que o acolhimento da tese da impenhorabilidade do imóvel significa, ainda, grave ofensa à coisa julgada, pois a tese do bem de família teria sido rechaçada no âmbito do Processo nº 0007209-91.2014.8.08.0014.

O pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso foi indeferido na Decisão de ID 1540340.

Contrarrazões (ID 1647186) pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 14 de janeiro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004004-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DA GLÓRIA GRIPPA BUZATTO

AGRAVADO: ARLINDO BARCELOS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão (ID 1461089 – páginas 23-29) proferida nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada por Maria da Glória Grippa Buzatto em desfavor de Arlindo Barcelos, no âmbito da qual o MM Juiz de Direito declarou a impenhorabilidade do imóvel reconhecido como bem de família, determinando o cancelamento da penhora de fl. 26 (autos do processo principal).

Em suas razões recursais (ID 1460978) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i) que ajuizou “Ação de Execução de Título Extrajudicial” visando a cobrança da Nota Promissória nº 001, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com vencimento em 10/10/2013, emitida pelo executado em favor da exequente;

(ii) que nos autos do processo principal o MM Juiz de Direito determinou a penhora de imóvel pertencente ao executado, localizado na Rua Cassiano Castelo, nº 274, apartamento 302, Colatina – ES;

(iii) que, após perícia técnica de avaliação do imóvel, o executado peticionou nos autos arguindo sua impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, tese acolhida pelo D. Magistrado de primeira instância;

(iv) que, através dos Mandados de Averiguação anexados aos autos, o Oficial de Justiça verificou que o imóvel penhorado pertence à esposa do executado e nunca foi ocupado pelo casal, que reside em outro apartamento pertencente a terceiro;

(v) que, além disso, o referido imóvel encontra-se desocupado, ou seja, trata-se de propriedade inabitada e ociosa;

(vi) que, portanto, não se trata de bem de família, mas sim de patrimônio disponível do casal; e

(vii) que o acolhimento da tese da impenhorabilidade do imóvel significa, ainda, grave ofensa à coisa julgada, pois a tese do bem de família teria sido rechaçada no âmbito do Processo nº 0007209-91.2014.8.08.0014.

Pois bem. Inicialmente, destaco que, segundo alega a Agravante, a questão acerca da penhorabilidade do bem já teria sido analisada pelo MM Juiz de Direito no âmbito do Processo nº 0007209-91.2014.8.08.0014, “em que havia sido expressamente rechaçada a tese de bem de família”.

Em consulta ao sítio eletrônico do TJES, verifico que o referido processo diz respeito aos “Embargos à Execução” opostos pelo ora Agravado em face da ação de execução ajuizada contra si.

Todavia, verifico também que, naquela oportunidade, nada foi dito acerca da impenhorabilidade do bem, tendo sido estas as matérias ventiladas naqueles autos: (i) excesso de execução, (ii) indeferimento da petição inicial por ausência de atribuição de valor da causa e (iii) rejeição dos embargos por ausência de memória de cálculo do débito.

De outro lado, a Agravante anexou aos presentes autos cópia da sentença proferida no âmbito da “Impugnação à Assistência Judiciária” nº 0008477-83.2014.8.08.0014, em que figuram como partes os mesmos litigantes deste recurso.

Assim, acredito que, ao citar o Processo nº 0007209-91.2014.8.08.0014, em verdade a Agravante queria fazer menção à decisão proferida nos autos da “Impugnação à Assistência Judiciária” nº 0008477-83.2014.8.08.0014.

Ocorre que também naqueles autos nada foi decidido acerca da impenhorabilidade do bem. Neste sentido, peço vênia para transcrever trecho da respectiva decisão:

“MARIA DA GLÓRIA GRIPPA BUZATTO impugnou o benefício da gratuidade da justiça deferido a ARLINDO BARCELOS nos autos em apenso (0006140-24.2014.8.08.0014), sob alegação de ser o impugnado proprietário de 02 imóveis residenciais e um veículo. Assevera ainda, que o Impugnado possui duas fontes de renda, uma aposentadoria e gerente de loja. Pugna pela revogação do benefício.

O Impugnado, a seu turno, informa que o Impugnante se equivocou ao informar que ele possui dois imóveis, pois conforme documento acostado aos autos da ação de execução (apenso) possui apenas um imóvel. Diante das ilações desprovidas de qualquer outra prova, requer o não acolhimento da impugnação.

É o relatório. Passo aos fundamentos de minha: DECISÃO. [...]

É certo que a tese proposta pela Impugnante é hoje alçada a análise com base em anúncios propalados pela própria parte Requerida, e provas alcançadas em diversos meios, sejam matérias jornalísticas, redes sociais, e outros.

Dos autos, não localizo qualquer elemento capaz de combater a fala do Impugnado de sua condição financeira e nem pode arcar com as despesas processuais.

E sendo certo que o Impugnado possui apenas um imóvel e um veículo, conforme documentos acostados nos autos principais, é impossível revogar o pedido acolhido com base meramente nas alegações expostas.

Como se trata de uma presunção relativa, caberia à Impugnante demonstrar que o Impugnado tem condições da arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Todavia, os argumentos lançados pela Impugnante nesta peça não são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência contida na declaração apresentada.

Poderá o ser, no transcorrer da lide ou após seu encerramento, pelo prazo de cinco anos, devidamente comprovado, conforme delimitada a revogada Lei 1.060/50, atualmente inserta a norma no §3º do art. 98 do CPC/15.

Noutro norte, aduz ainda a Impugnante que “a dispensa da utilização da Defensoria Pública corrobora a tese aqui aduzida.” (folha 03)

Caminha a Impugnante na contramão da legislação tendo em vista o CPC proclamar no artigo 99 “§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, asseverando que “§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”, e realçando asseverando que “§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Colho da exordial e documentos acostados com ela a condição econômica do Impugnado. Não colho provas contrárias à declaração de hipossuficiência do Requerente.

Por tais razões, não havendo provas em sentido diverso, as quais deveriam vir no momento de ajuizamento desta incidental, rejeito a impugnação e mantenho os benefícios da gratuidade da justiça deferida ao Impugnado no processo em apenso.”

Conforme se observa, absolutamente nada fora decidido acerca da impenhorabilidade do bem na decisão acima reproduzida.

Assim sendo, não há que se falar em violação à coisa julgada material.

Seguindo na análise das razões recursais, a Agravante alega que o imóvel penhorado não se classifica como bem de família, pois se encontra desocupado há muito tempo, ou seja, trata-se de propriedade inabitada e ociosa.

De acordo com entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, o fato de a entidade familiar não utilizar o único imóvel como residência, por si só, não descaracteriza a proteção da impenhorabilidade dada ao bem de família (art. 1º da Lei n. 8.009/1990), pois, para tanto, é suficiente que o imóvel seja utilizado em proveito da família.

Neste sentido colaciono o seguinte precedente:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESOCUPADO, MAS AFETADO À SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES. IMPENHORABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PROVAR A INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS IMÓVEIS. ART. ANALISADO: 5º DA LEI 8.009/1990. 1. Embargos à execução distribuídos em 04/12/2006, dos quais foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 15/08/2013. 2. A controvérsia cinge-se a decidir se o imóvel dos recorrentes constitui bem de família. 3. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do dispositivo legal violado. 4. A regra inserta no art. 5º da Lei 8.009/1990, por se tratar de garantia do patrimônio mínimo para uma vida digna, deve alcançar toda e qualquer situação em que o imóvel, ocupado ou não, esteja concretamente afetado à subsistência da pessoa ou da entidade familiar. 5. A permanência, à que alude o referido dispositivo legal, tem o sentido de moradia duradoura, definitiva e estável, de modo a excluir daquela proteção os bens que são utilizados apenas eventualmente, ou para mero deleite, porque, assim sendo, se desvinculam, em absoluto, dos fins perseguidos pela norma. [...] (REsp 1400342/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 15/10/2013)

Assim, de acordo com a Corte Superior, a garantia prevista no art. 5º da Lei 8.009/1990 visa a preservar um patrimônio mínimo para uma vida digna, devendo alcançar todo e qualquer imóvel, ocupado ou não, desde que comprovadamente afetado à subsistência da pessoa ou da entidade familiar.

Além disso, o C. STJ já entendeu que resta comprovada a utilização do imóvel em proveito da família quando o mesmo é locado para gerar renda e garantir o sustento da família. Destaco:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESOCUPADO. - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o fato de a entidade familiar não utilizar o único imóvel como residência não o descaracteriza automaticamente, sendo suficiente à proteção legal que seja utilizado em proveito da família, como a locação para garantir a subsistência da entidade familiar. - Neste processo, todavia, o único imóvel do devedor encontra-se desocupado e, portanto, não há como conceder a esse a proteção legal da impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 1º da Lei 8.009/90, pois não se destina a garantir a moradia familiar ou a subsistência da família. Precedentes. - Agravo no recurso especial não provido. (AgRg no REsp 1232070/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 15/10/2012)

No presente caso, através do cumprimento de Mandado de Averiguação, o Oficial de Justiça verificou que: (i) o apartamento penhorado é de propriedade da esposa do executado (Lúcia), tendo sido adquirido há cerca de 08 (oito) anos; (ii) o casal nunca residiu no imóvel; e (iii) o imóvel encontra-se desocupado há pelo menos 05 (cinco) anos (ID 1461089 – página 13).

Certificou, ainda: (i) que o executado e sua esposa (Lúcia) residem em imóvel de propriedade de Jorge Dalla Bernardina Junior, cunhado desta última; (ii) que alegam pagar aluguel para o proprietário; (iii) que lá residem pois Lúcia é curadora de sua irmã Carmem Dea Vidigal Spelta, deficiente mental de 60 (sessenta) anos de idade; (iv) que o imóvel de sua propriedade é menor, mas que aos poucos estão tentando reformá-lo, pois pretendem mudar-se para o mesmo futuramente (ID 1461089 – página 8).

Analisando tais fatos à luz da jurisprudência acima colacionada, verifica-se que o imóvel descrito nos autos não se encontra protegido pela regra da impenhorabilidade do bem de família, pois, conquanto seja o único imóvel do núcleo familiar, encontra-se totalmente desocupado há mais de cinco anos, não sendo ao mesmo conferida nenhuma utilidade.

Além disso, apesar de o Agravado alegar que “mantém firme sua intenção de ajeitar o apartamento e pra ele se mudar” (ID 1647186 página 10), trata-se de mera alegação não comprovada, pois não consta do apostilado nenhum elemento de prova neste sentido.

Face o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, afastando a aplicação do art. 1º da Lei n. 8.009/1990 (impenhorabilidade do bem de família) ao presente caso e restabelecendo a penhora de fl. 26 (autos do processo principal).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO ALEGADO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. IMÓVEL DESOCUPADO E NÃO AFETADO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, o fato de a entidade familiar não utilizar o único imóvel como residência, por si só, não descaracteriza a proteção da impenhorabilidade dada ao bem de família (art. 1º da Lei n. 8.009/1990), pois, para tanto, é suficiente que o imóvel seja utilizado em proveito da família. 2. De acordo com a Corte Superior, a garantia prevista no art. 5º da Lei 8.009/1990 visa a preservar um patrimônio mínimo para uma vida digna, devendo alcançar todo e qualquer imóvel, ocupado ou não, desde que comprovadamente afetado à subsistência da pessoa ou da entidade familiar. 3. Nesta linha de raciocínio, o STJ já entendeu que resta comprovada a utilização do imóvel em proveito da família quando o mesmo é locado para gerar renda e garantir o sustento da família. 4. Caso concreto em que o único imóvel do núcleo familiar encontra-se totalmente desocupado há mais de cinco anos, não sendo ao mesmo conferida nenhuma utilidade, o que afasta a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 1º da Lei n. 8.009/1990. 5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.